Tribunal: STF
Processo: ARE 1508155
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COBRANÇA ANTECIPADA DE ICMS – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – DISCUSSÃO QUANTO A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DE CORREÇÃO SUPERIORES À TAXA SELIC – A QUESTÃO QUE SE QUER DISCUTIR NÃO SE CONSTITUI COMO MATÉRIA CABÍVEL NO ÂMBITO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE É UM MEIO DE DEFESA POR MEIO DO QUAL SOMENTE PODE DISCUTIR MATÉRIAS CONCERNENTES À VALIDADE DO TÍTULO QUE RESPALDA O FEITO EXECUTÓRIO OFERTADO E QUE POSSAM SER VERIFICADAS DE PLANO, BEM COMO MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA - VIA INADEQUADA – A MATÉRIA DISCUTIDA ILEGALIDADE DOS ÍNDICES UTILIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PERSEGUIDO – DESCABIDA – LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – DECISÃO DE PARCIAL ACOLHIMENTO MANTIDA EVITANDO-SE REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso III, alínea “a”, e §7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem. Inicialmente, analiso a questão do cabimento do instituto da Exceção de Pré-Executividade para análise desses pontos.



    É sabido que essa forma de impugnação à execução se arguiu apenas matérias processuais de ordem pública e que não necessitem de uma dilação probatória.



    (...)



    Assim, o vício deve estar cabalmente demonstrado, independentemente de dilação probatória, o que não é o caso.



    In casu, numa primeira análise, entendo que os questionamentos do executado demandam dilação probatória, na medida que o Estado de Sergipe afirma que “a correção monetária não ultrapassa a correção monetária aplicada pela União para atualização dos créditos fiscais e os juros de mora não ultrapassam a SELIC”, situação esta que só poderá ser sanada por uma perícia judicial.



    Assim, aparentemente, entendo que a análise das questões suscitadas por meio da exceção de pré-executividade importaria em dilação probatória.



    O Superior Tribunal de Justiça possui Súmula nesse sentido: Súmula nº 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/05/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/04/2005).



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente